Tribunal: TJDFT
Processo: 0743605-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743605-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAPPONI SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS ROCHA LIMA, SYN DA AMAZONIA LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de JOSÉ CARLOS ROCHA LIMA e SYN DA AMAZONIA LTDA. - ME , processo n. 0042590-47.2005.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de busca de ativos, bem como de declarações de imposto de renda da cônjuge do executado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 172802776 da origem): “(...) No que tange ao pedido de busca de ativos, bem como de declarações de imposto de renda da cônjuge do executado, tenho que o indeferimento é medida que se impõe, uma vez que a pesquisa aos referidos sistemas implicaria em violação dos limites subjetivos da coisa julgada. Promova a credora o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. Saliento que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de novo pedido de suspensão ou mero pedido de vista dos autos, por ser necessária indicação de forma clara e objetiva de providência (ainda não realizada nos autos) apta a garantir a satisfação do débito. Destaco, ainda, que a suspensão dos autos não importará em baixa do nome do devedor do Cartório de Distribuição, nem no pagamento de custas, e que, após o prazo da prescrição, caberá à parte executada solicitar a baixa na distribuição, com a obrigação do(s) devedor (es) de pagar as custas finais do processo, ante o princípio da causalidade. Intimem-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que “o pedido de pesquisa e penhora de bens no patrimônio do cônjuge do Executado não tem por finalidade excutir bens de terceiros estranhos ao processo, mas tão somente de encontrar bens do próprio Executado que, não obstante possam estar em nome da sua esposa, lhe pertencem de fato e de direito, tendo em vista o patrimônio por ambos adquiridos durante o casamento, uma vez que são casados sob o regime da comunhão parcial de bens.” Defende que a tese central não viola o devido processo legal, pois é ônus do cônjuge atingido afastar a presunção juris tantum de que a dívida não foi contraída a bem da família, assim, não ocorre violação aos limites da coisa julgada. Destaca que é possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que não componha o polo passivo da execução, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda, na medida em que, sob o regime de comunhão parcial, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, comunicam-se, consoante dispõe o art. 1.658 do Código Civil. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando a penhora de 50% dos ativos financeiros em nome do cônjuge do executado. Preparo devidamente recolhido (ID 52290659). É o relatório. Decido. De início, ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não verifico, primo ictu oculi, urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Cumpre salientar que a suspensão do processo, encaminhado ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator